Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028428-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (AGRAVANTE), MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO - CPF: 180.541.881-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A. - CNPJ: 29.517.186/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO), ADENIR TEIXEIRA PERES JUNIOR - CPF: 934.587.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PELO JUÍZO
A QUO
– TUTELA DE EVIDÊNCIA – ARTIGO 311 DO CPC – PROVA DO DOMÍNIO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de evidência é necessária a apresentação de prova documental robusta pelo autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil).

A ação reivindicatória exige a demonstração de 3 (três) requisitos, a saber: I) a comprovação da titularidade do domínio pelo autor; II) a individualização da coisa; e III) a posse injusta do réu.

Demonstrados satisfatoriamente o domínio do autor e a posse injusta do réu, deve ser concedida a tutela postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIDOMAR JOSÉ PALUDO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Reivindicatória n.o 1000472-52.2022.8.11.0059,
indeferiu
a imissão na posse em favor dos Agravantes relativo ao imóvel rural referente às matrículas 16.360 e 16.361, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte, com área de total de 1.402,03 ha (um mil, quatrocentos e dois hectares e três ares).

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- em 10 de fevereiro de 2015, adquiriam de Tony Portt Ferreira de Araújo, via Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda “
Ad Mensuram
” e Transmissão de Direito de Posse e do Domínio de Imóveis Rurais e Outras Avenças, o total de 1.402,03 ha (um mil, quatrocentos e dois hectares e três ares), pelo valor total de R$8.950.000,00 (oito milhões, novecentos e cinquenta mil reais);

- desde a aquisição, deram ao imóvel o cumprimento de sua função social, tendo convertido significativa quantidade de área para a agricultura;

- no final de 2020, a Agravada fora imitida na posse de considerável parcela de solo na região, mais precisamente 10.569,31 hectares, incluindo-se os 1.403 ha (um mil, quatrocentos e três hectares) por si ocupados, desde 2015 (1.141,58 ha - matrículas 16.360 e 16.361 e 262 ha de posse);

- a imissão decorreu de ordem judicial havida nos autos do processo no 0601433-36.1990.8.26.0100, em curso pela 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, decorrente de aquisição havida naqueles autos, do imóvel com 10.569,31 hectares, consoante se demonstra pelo Auto de Arrematação;

- para se evitar a imissão da posse da Agravada, manejaram perante o Juízo Recuperacional, Embargos de Terceiro, quando então em despacho inaugural fora concedido o efeito suspensivo à ordem de imissão. Todavia, na sequência, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, pois no entendimento da Magistrada a ação fora manejada a destempo;

- inexistindo decisão acerca do direito de propriedade e consequente exercício possessório, estudo acerca da localização dos títulos dominiais fora realizado, quando então se constatou que os títulos adquiridos pela Agravada não guardam relação com o polígono por si ocupado, lastrados em matrículas que correspondem ao solo ocupado e que fora objeto da imissão na posse a favor da Agravada;

- não pode ser desprezada a posse por si exercida, desde 2015 e a dos antecessores de Tony Portt, quais sejam Davi Tomé Rotta, Jeferson de Souza Machado, Daniely Costa Soares, Dionatan de Souza Machado, João de Souza Machado, Mário Rocha da Cunha, Neri de Souza Machado. Pelas matrículas 16.630 e 16.631, a aquisição por Davi Rotta é datada de 15 de maio de 1979, momento em que adquiriu o imóvel de Wilson Ramos e sua esposa, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de Dom Aquino, no livro n. 01-AA, às fls. 50 verso;

- a agravada adquiriu o imóvel nos autos da ação de falência, contudo, inexistem registros de que a empresa falida tenha se ativado nos 1.141,58 ha (um mil, cento e quarenta e um hectares e cinquenta e oito ares) pertencentes.

Desse modo, requerem a concessão da tutela recursal de urgência, para determinar a imediata reintegração de posse na área objeto da ação reivindicatória.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 202228159.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de tutela antecipada, o indeferiu nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, em que pese os argumentos dos requerentes, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que,
embora tenham apresentado documentos que comprovam a probabilidade do direito alegado
, tais como contrato de compra e venda da área rural e cópia das matrículas 16.360 e 16.361, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT, em análise de cognição sumária, não é possível vislumbrar a correta e precisa individualização da área rural, pairando dúvidas acerca de suas dimensões e limitações
, sendo necessária na espécie dilação probatória com a consequente realização de perícia.

Assim, a incerteza quanto a esses pontos prejudica a conclusão sobre o caráter atual e urgente da tutela de urgência requerida, razão pela qual a liminar postulada deve ser indeferida.

(...)

Ante o exposto, sem maiores delongas e nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
.

Com efeito, extrai-se da decisão que o entendimento do Magistrado é de que não cabe na fase inicial, o pleito Reivindicatório, entretanto, o direito postulado se amolda ao caso de tutela de evidência, uma vez que, no caderno processual existe prova documental robusta carreada pelo autor\agravante e, em sentido contrário, não houve por parte do réu\agravado oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Preleciona o art. 311, II, do Código de Processo Civil que a tutela de evidência será concedida, dentre outros, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente.

Como mencionado, esse é o caso dos autos.

A propriedade do bem resta provada através do documento juntado nos autos de origem (id. 76303334), onde os autores\agravantes adquiriram de Tony Portt Ferreira de Araújo, na data de 10 de fevereiro de 2015, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda “
Ad Mensuram
” e Transmissão de Direito de Posse e do Domínio de Imóveis Rurais e Outras Avenças, o total de 1.402,03 ha (um mil, quatrocentos e dois hectares e três ares), pelo valor total de R$8.950.000,00 (oito milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

A área adquirida, consoante esclarecimentos estampados no contrato, se compunha de duas glebas:

Gleba I
: Área devidamente registrada em nome de Davi Tomé Rotta e sua esposa, matrícula 9.318 do CRI de Barra do Garças, com 1.100,84 ha, porém fisicamente, ante o levantamento topográfico, com 1.141,03 hectares;

Gleba II
: Área devidamente registrada em nome de Jesus Moreira da Silva, matrícula 1.257 do CRI de Porto Alegre do Norte, com área total de 560,96 ha, mas objeto da compra e venda apenas 261 hectares.

De forma a concretizar a transferência dominial, os agravantes providenciaram que a escritura de venda e compra fosse devidamente registrada às margens das matrículas no’s 16.360 e 16.361 do CRI de Porto Alegre do Norte (id’s. 76307262, 76307263, 76307266, 76307268, 76307271, 76307275, 76307278 e 76307286) comprovando-se, portanto, que estes possuem legitimidade para manejar a ação Reivindicatória.

Constata-se que, desde 2015 os agravantes vêm dando ao imóvel sua função social, tendo convertido significativa quantidade de área para a agricultura, consoante se corrobora pelo laudo técnico agronômico (id. 76310191), elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Magno Junior Carafini - CREA 100872145-0, onde este atesta que em janeiro de 2021, havia 700 (setecentos) hectares de soja plantados no imóvel (Fazenda Caraíba I e II) e que o polígono das Fazendas Caraíba I e II é o mesmo identificado como Gleba I no contrato de compra e venda firmado com o Sr. Tony Portt. id.76303334).

Confira-se:

Para alicerçar a ação Reivindicatória, ante a segurança jurídica já experimentada quando da aquisição do imóvel, os agravantes encomendaram estudo cadastral e de localização das Matrículas 16.360 e 16.361, o qual fora elaborado pelos engenheiros agrônomos Avelino Egídio Taques Filho e Avelino Egídio Taques Neto (id’s. 76310213, 76310216, 76310220, 76310222, 76310224, 76310225, 76310228, 76312500 e 76312502).

Os referidos especialistas disseram que as Matrículas no’s 16.360 e 16.361 tem origem no título primitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso a Antonio Roque dos Santos, conforme estampado na Transcrição 4.006 (id. 76312505) e que há deslocamento de apenas 1,764 km, legitimado pelo Provimento 63/2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 76312507).

O referido Laudo é conclusivo em afirmar que:

(...)

A partir da análise dos documentos disponíveis, especialmente as Certidões de Filiação de Domínio emitido em 16 de abril de 2021, pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, que indica a cadeia dominial dos imóveis objeto do estudo, e que constitui o anexo 2 desse LAUDO, é possível demonstrar em um fluxograma, a cadeia de domínios que foi formada até os imóveis serem adquiridos pelos atuais proprietários.

(...)

Embora seja possível fazer o mesmo estudo para cada um dos imóveis que tiveram origem no mesmo título primitivo, e dele foi desmembrado em uma determinada época, o objeto do estudo, para elaboração do LAUDO, foi a cadeia dominial dos imóveis que constituem a FAZENDA CARAÍBA I e a FAZENDA CARAÍBA II.
(id. 76310213 - Pág. 9)

(...)

8.CONCLUSÃO:

Diante do que foi apresentado, foi demonstrado que:

- as ocorrências de sobreposições e deslocamentos dos títulos primitivos emitidos pelo Estado de Mato Grosso, são eventos admitidos pelo próprio INTERMAT, e também pelo tribunal de justiça do Estado.

- no caso em análise, foi provado que os imóveis denominados FAZENDA CARAÍBA I e FAZENDA CARAÍBA II, tem origem em um título emitido pelo Estado de Mato Grosso, onde o processo de alienação arquivado no INTERMAT, descreve o local de materialização da gleba de terras.

- os documentos relativos aos registros dos domínios nos cartórios, desde a emissão do título até o atual proprietário, formam uma cadeia sucessória com sequência lógica.

- há no processo de alienação do título primitivo, constituído em 16 de julho de 1960, o rumo e a distância que orientam o ponto de amarração, portanto, elaborado em época que a metodologia e os instrumentos utilizados para a execução de serviços topográficos, não permitiam a acurácia e precisão promovida pelo aparelho de GPS geodésico utilizado nos processos de georreferenciamento.

- os imóveis tiveram os seus processos de georreferenciamentos certificados pelo INCRA.

- parte da ocupação dos imóveis incidem sobre o seu título primitivo de origem - e outra parte dos imóveis objeto desse LAUDO tem a sua ocupação deslocada em relação ao local indicado pelo ponto de amarração do lote referente ao título primitivo, conforme descrito no processo.

- o deslocamento de parte dos imóveis é de apenas 1,764 km (um quilômetro e setecentos e sessenta e quatro metros) para o leste e de 1,299km (um quilômetro e duzentos e noventa e nove metros) no sentido sul.

Considerando os equipamentos e metodologia utilizados nos levantamentos topográficos na década do ano de 1960, quando foi determinado o ponto de amarração do lote primitivo, a extensão relativamente pequena, das distâncias que indicam o deslocamento identificado, corrobora o reconhecimento de que a ocupação do lote ocorreu na gleba de terras alienadas para ANTÔNIO ROQUE DOS SANTOS.

Assim, o exercício possessório dos agravantes está documentado desde 2015, guardando consonância com o perímetro indicado nas matrículas, bem como, certificação pelo INCRA, o que se denota pela leitura de ambos os títulos (16.360 e 16.361 – id’s. 76307262, 76307263, 76307266, 76307268, 76307271, 76307275, 76307278 e 76307286).

Dessa feita, como dito alhures, entendo que o pleito recursal merece guarida. O Código de Processo Civil, em seu art. 294, prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

A tutela provisória de evidência, será deferida pelo Juízo independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no art. 311 do CPC,
in verbis
:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Em comentário ao dispositivo supra transcrito, mostra-se oportuna a lição de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES RIBEIRO e ROGERIO LICASTRO TORRES DE MELLO:

(...)

Há situações em que o direito invocado pela parte se mostra com um grau de probabilidade tão elevado, que se torna evidente. Nessas hipóteses, não se concebe um tratamento diferenciado pode ser considerado com uma espécie de denegação de justiça, pois, certamente, haverá o sacrifício do autor diante do tempo do processo.

2.1. Tais situações não se confundem, todavia, com aquelas em que é dado ao juiz julgar antecipadamente o mérito (arts. 355 e 356), porquanto na tutela de evidência, diferentemente do julgamento antecipado, a decisão pauta-se em cognição sumária e, portanto, traduz uma decisão revogável e provisória.

2.2. É, pois, com esse foco que se estruturou no NCPC um tratamento diferenciado para as tutelas de evidência, permitindo-se ao autor, mediante a demonstração da evidência de seu direito, a antecipação dos efeitos da tutela final ou mesmo uma tutela conservativa. Por isso mesmo é plausível uma tutela cautelar ou satisfativa fundada na evidência. (...).
(
in
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 578.)

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, com base no art. 311, II e IV, do Código de Processo Civil, concedo a tutela de evidência, mediante a prestação de caução idônea, cuja análise e aceitação ficará a cargo do Juízo
a quo
, para o fim de determinar a imediata reintegração de posse dos agravantes na área objeto da ação reivindicatória, até decisão final de mérito a ser proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024